Tribunal: STF
Processo: Rp 1136
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-07-01
Data de publicação: 1982-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. LIMINAR EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR SUPOE O CONCURSO DE DOIS
REQUISITOS: A) O 'FUMUS BONI IURIS'; B) E O 'PERICULUM IN MORA'.
LIMINAR DEFERIDA, POR CONCORREREM OS DOIS REQUISITOS, ISTO E, A
VEROSSIMILHANCA DA INCONSTITUCIONALIDADE E O RISCO QUE CORRE O
ERARIO ESTADUAL DE GRAVE DANO DE INCERTA REPARAÇÃO.